Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução é adstrita ao título executivo, não se mostrando admissível em sede de cumprimento de sentença repetição de discussão/matéria acerca de questões já reconhecidas na fase de conhecimento.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.